Tribunal: TJES
Processo: 5015602-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
I. D. S. B. P.
, representada por seu genitor, contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante sustenta ser hipossuficiente na relação de consumo, em virtude de negativa de socorro durante crise asmática em sala de aula, e pleiteia a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: definir se a inversão do ônus da prova deve ser aplicada ope legis, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, em relação à responsabilidade civil objetiva por falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inversão do ônus da prova pode ser convencional, legal ou judicial.
Nos casos de responsabilidade pelo fato do serviço, previstos no art. 14 do CDC, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei (ope legis), não dependendo da análise de hipossuficiência ou de verossimilhança das alegações.

4)
O prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, cabendo a ele demonstrar: (i) inexistência de defeito no serviço ou (ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, do CDC.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe a inversão do ônus da prova ao prestador, que deve comprovar eventual inexistência de defeito ou excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

7)

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova decorre automaticamente (ope legis) em casos de responsabilidade civil objetiva por falha na prestação de serviços, cabendo ao prestador de serviços comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/04/2020; STJ, REsp 1.875.164/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015602-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: I. D. S. B. P.

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
I. D. S. B. P.
, representada por seu genitor, contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante sustenta ser hipossuficiente na relação de consumo, em virtude de negativa de socorro durante crise asmática em sala de aula, e pleiteia a aplicação do inc. VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: definir se a inversão do ônus da prova deve ser aplicada ope legis, nos termos do § 3º do art. 14 do CDC, em relação à responsabilidade civil objetiva por falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inversão do ônus da prova pode ser convencional, legal ou judicial e, nos casos de responsabilidade pelo fato do serviço, previstos no art. 14 do CDC, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei (ope legis), não dependendo da análise de hipossuficiência ou de verossimilhança das alegações.

4)
O prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, cabendo a ele demonstrar: (i) inexistência de defeito no serviço ou (ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º do art. 14 do CDC.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe a inversão do ônus da prova ao prestador, que deve comprovar eventual inexistência de defeito ou excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

7)

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova decorre automaticamente (ope legis) em casos de responsabilidade civil objetiva por falha na prestação de serviços, cabendo ao prestador de serviços comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/04/2020; STJ, REsp 1.875.164/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova em relação de consumo, com base no inciso VIII do art. 6ºdo CDC, no caso de hipossuficiência da parte autora.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem de uma crise asmática sofrida pela agravante durante o horário de aula, sem que o agravado, responsável pelo ambiente onde o fato ocorreu, prestasse o devido socorro.

Segundo a recorrente, houve omissão na prestação de assistência durante cerca de uma hora, o que configura a falha na prestação do serviço e ensejaria a responsabilidade civil do agravado.

Como cediço, a inversão do ônus da prova pode ser (a) convencional; (b) legal; ou (c) judicial.

A inversão legal prescinde de qualquer preenchimento de requisitos específicos no caso concreto. A aplicação demanda apenas a subsunção do fato à tipificação normativa, dispensando, assim, qualquer intervenção judicial que determine a inversão.

Com efeito, a decisão judicial que venha a corroborar esse instituto revela-se despicienda, visto que a inversão probatória não emana de uma análise discricionária do magistrado, mas decorre diretamente da norma, que já impõe seu comando de forma vinculante.

Conforme estabelece o caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prestador de serviços é responsabilizado de forma objetiva (isto é, sem necessidade de comprovação de culpa ou dolo) pelos danos sofridos pelos consumidores em decorrência da má execução do serviço:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais,
o § 3º do mencionado artigo estabelece uma hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis

(que independe dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), determinando que o prestador de serviços só se exime de responsabilidade se demonstrar: i) a inexistência de defeito no serviço prestado; ou ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24/4/2020).

É de se conferir:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste
;

II - a
culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

Sendo assim, há razão para a reforma do
decisum

a quo
, na medida em que
versando a

demanda sobre

responsabilidade pelo fato do serviço
(art. 14 do CDC),
a inversão do ônus da prova decorre da lei
(
ope legis
), não se aplicando o inciso VIII do art. 6º do CDC
,

consoante se extrai da norma inserta no §3° do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Trata-se, enfim, de matéria consolidada e
absolutamente tranquila na jurisprudência
do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14, § 3º, DO CDC.

[...]

2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino.

3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.

5.
O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

6.
Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para autorizar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões